Tribunal: TJMT
Processo: 0003317-44.2007.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELANTE(S):

M.M.S. DE MOURA TRANSPORTES - ME
M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA.

APELADO(S):

M.M.S. DE MOURA TRANSPORTES - ME
M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA

Vistos etc.
Intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, conclusos.
Cuiabá, 11 de dezembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora